Tribunal: TJSP
Processo: 2199246-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica de Rossi Residencial S/A. Demonstrada a existência de grupo econômico. Aplicabilidade da teoria menor da desconsideração para a qual basta a caracterização de um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Inteligência do art. 28, § 5o do CDC.

Recurso desprovido.